Tribunal: TJDFT
Processo: 0707325-11.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707325-11.2022.8.07.0012 RECORRENTE: ALANCASTER LUIS DA SILVA RECORRIDOS: SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A, GFT PROMOTORA DE VENDAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na hipótese, o conjunto probatório demonstra que a parte autora, de maneira livre e voluntária, firmou contrato de empréstimo com a instituição financeira ré e, após a disponibilização do valor em conta de sua titularidade, por liberalidade própria, transferiu o montante para a conta bancária de titularidade de terceiro estranho à relação contratual questionada. 2. Verificada a ocorrência de fato atribuível exclusivamente ao consumidor e/ou terceiro envolvido, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada, de acordo com o no art. 14, § 3o, do CDC. 3. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 373, inciso II, e 429, ambos do Código de Processo Civil; 7o parágrafo único e 14, §1o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor e enunciado 479 da Súmula do STJ, sob o argumento de que a imposição de provar a não participação no contrato implica a produção de uma prova negativa, onerando o recorrente com uma prova diabólica, de difícil produção. Afirma que a fraude cuja responsabilidade solidária e objetiva o recorrente atribui de forma solidária aos recorridos, relaciona-se à falsificação da assinatura no Cédula de Crédito. Assevera que pleiteou na exordial a rescisão do contrato com a SELECT e a anulação da cédula de crédito do Banco Daycoval. Acrescenta que sem a participação da GFT e do Banco Daycoval, a fraude não poderia ter sido perpetrada, pois a empresa SELECT não possui cadastro no UNICAD, e, portanto, agiu em conjunto com essas empresas para coletar os dados do consumidor e contrair o empréstimo sem a sua participação, não havendo que se falar em culpa exclusiva de terceiro estelionatário, mas de ação coordenada entre as três empresas recorridas. Ressalta que não foi comunicada sobre o empréstimo realizado em seu nome. Aponta divergência jurisprudencial com a tese firmada no Tema 1061 do STJ. Em contrarrazões, a recorrida GFT requer que todas as notificações sejam realizadas única e exclusivamente em nome do advogado JOSÉ ALEXANDRE GOIANA DE ANDRADE, OAB/E 11.160. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 373, inciso II, e 429, ambos do Código de Processo Civil; 7o parágrafo único e 14, §1o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: O autor alegou em sua inicial que a primeira ré ofereceu uma proposta de crédito pessoal em que receberia um depósito no valor de R$ 64.837,89 referente à sua margem consignável, transferindo o valor de R$ 58.354,11 para a primeira ré efetivar a quitação do empréstimo. Aduziu que, sem seu conhecimento, a primeira ré enviou seus dados à terceira ré, que celebrou o contrato com o banco réu, tendo o autor recebido tão somente uma cópia do contrato de mútuo firmado com a primeira ré. Após o recebimento do depósito, transferiu a quantia à primeira ré, que promoveu o pagamento de apenas algumas parcelas, ficando posteriormente inadimplente, ao passo que o autor suportou as parcelas do empréstimo contraído junto ao banco réu. Dito isso, vale ressaltar que, concretizado o contrato objeto de impugnação no presente processo, o Banco Daycoval depositou o valor do empréstimo em conta bancária do autor, fato este por ele não negado, restando, portanto, incontroverso. Em contrapartida, ao constatar a efetiva contratação de empréstimo, o autor, com vistas à regularização do valor contratual pretendido, e seguindo orientação de pessoa que aponta ser correspondente bancário, transferiu, de livre e espontânea vontade, o valor da diferença creditada para conta bancária de titularidade de terceiro estranho à relação contratual. Esclarecida a questão fática e jurídico-processual, embora a relação jurídica de direito material descrita nos autos se submeta ao regramento do Código de Defesa do Consumidor – CDC, caberia ao autor provar que o Banco apelante agiu em conjunto com o suposto correspondente bancário para o fim de lhe causar o alegado prejuízo. Todavia, o autor apelado não se desincumbiu deste ônus. Com efeito, não resta dúvida de que o autor, após contratar um empréstimo com o Banco apelante, foi induzido a erro por falsário quanto ao repasse da quantia líquida a terceiro estranho à relação contratual, tendo, assim, se responsabilizado pelo valor da operação. De fato, não há prova de que o Banco apelante tenha, de alguma forma, intercedido para que o autor apelado concretizasse qualquer negócio jurídico com terceiros, transferindo para estes parte da quantia que recebeu em razão do contrato de empréstimo. Na fraude perpetrada, não se identifica, com base nas provas juntadas aos autos, ato de coordenação ou de conluio entre o Banco Daycoval S/A e as demais partes requeridas, nem de falha de segurança nos serviços prestados pelo Banco apelante. Não há elemento que revele participação da instituição financeira apelante, nem de que o autor tenha sido influenciado por meio de seus prepostos para que efetuasse a transferência de valores a quem quer que seja. O que se verifica é que o demandante, por atuação exclusiva e espontânea, transferiu o valor de parte do empréstimo contraído à pessoa jurídica SELECT COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI, em conta de instituição bancária diversa do Banco apelante. Nesse caso, em que não demonstrado nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo autor apelado e a atuação do banco apelante, não há como atribuir a este a responsabilidade pelo ato exclusivo do consumidor e de terceiro falsário (art. 14, § 3o, II, CDC). O que se constata é que o dano decorreu em razão da ação de terceiro estelionatário que, com seu ardil, induziu o autor apelado a contratar empréstimo e transferir por ato próprio parcela do valor obtido a pessoa jurídica desconhecida, sob a crença de estar tratando com preposto do banco (ID 57867881). ..... Embora as instituições financeiras respondam objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, o v. acórdão embargado deixou expressamente consignado que o ora embargante atuou com negligência ao transferir o valor da diferença creditada para conta bancária de titularidade de terceiro estranho à relação contratual, a despeito dos constantes alertas veiculados pelas instituições financeiras sobre práticas não efetuadas por seus prepostos. O autor embargante não nega a formalização do “Contrato de Assunção de Dívida” firmado com a primeira ré SELECT COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI, tanto é que recebeu um depósito no valor de R$ 64.837,89 referente à sua margem consignável, transferindo o valor de R$ 58.354,11 para que aludida requerida efetivasse a quitação do empréstimo posto “sub judice”, mas não o fez, materializando o golpe engendrado e bem delineado nos autos. Nesse sentido, “mutatis mutandis”, "se a vontade do Apelante não era a de contratar o aludido empréstimo, a ele caberia tomar as providências no sentido da imediata restituição do valor depositado na sua conta. (...) Ao aceitar o depósito do numerário, o Apelante revela seu comportamento concludente, o que o impede de questionar os descontos das respectivas parcelas do empréstimo, por aplicação da teoria do venire contra factum proprium, que veda o comportamento contraditório" (REsp n. 1.780.205, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/12/2018.) (ID 59254248). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Assinala-se por oportuno, que a matéria disciplinada no Tema 1.061 do STJ não guarda identidade com a dos presentes autos. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à mencionada transgressão ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Determino que que todas as notificações da recorrida GFT sejam realizadas única e exclusivamente em nome do advogado JOSÉ ALEXANDRE GOIANA DE ANDRADE, OAB/E 11.160. III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023